Tribunal: STF
Processo: HC 248275
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor Rafael Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 922.365/PB, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente teve a regressão de regime decretada por fatos que ensejaram a violação da zona de inclusão e ao alerta de rompimento da tornozeleira eletrônica. 



    Neste writ, a impetrante alega constrangimento ilegal na decisão que reconheceu falta grave na conduta do apenado e determinou a regressão cautelar de regime em desfavor do paciente por ausência de justa causa. 



    Destaca que o paciente se apresentou, por vontade própria, para justificar a falta. Aduz que o paciente ofereceu justificativa plausível, relatando que passou por episódio de recaída quanto aos entorpecentes, mas que, logo em seguida, foi internado para tratamento da dependência química. 



    Requer, inclusive liminarmente, seja concedida a ordem para absolver o paciente da suposta prática de infração disciplinar.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO REITERADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO DE REGIME. MONITORAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSENTE DE ZONA DE INCLUSÃO EM HORÁRIO DE RECOLHIMENTO POR TRÊS VEZES. AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA APRESENTADA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente como falta grave, notadamente porque, conforme assentado "a justificativa do apenado não é plausível, pois o apenado afirmou que foi vítima de agressões no dia 5/12/2022 e que estaria acolhido em clínica de recuperação desde o dia 10/12/2022. Contudo, o Relatório de Violações informa que o apenado violou a zona de inclusão nos dias 16/12/2022 e 17/12/2022, enquanto que a declaração apresentada pela defesa consta que o reeducando estaria internado na Clínica Missão Batista Abrace a partir do dia 19/12/2022". 2. Impende ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição de faltas graves, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelo Tribunal, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 2, p. 86)  



    No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme se depreende, as instâncias ordinárias concluíram, após audiência de justificação, que não há dúvidas quanto à prática de falta grave, estando devidamente justificada a regressão de regime decretada em desfavor do apendo. Não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente como falta grave, notadamente porque, conforme assentado “a justificativa do apenado não é plausível, pois o apenado afirmou que foi vítima de agressões no dia 05.12.2022 e que estaria acolhido em clínica de recuperação desde o dia 10.12.2022. Contudo, o Relatório de Violações informa que o apenado violou a zona de inclusão nos dias 16/12/2022 e 17/12/2022, enquanto que a declaração apresentada pela defesa consta que o reeducando estaria internado na Clínica Missão Batista Abrace a partir do dia 19/12/2022”. 



    Assim, não há nada nos autos que corrobore o argumento defensivo de que não há provas suficientes para a condenação do paciente”. (edoc. 2, p. 88, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de falta grave, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227177 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023, grifamos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente